Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-47.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. PENA. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pluralidade de agentes foi extremamente necessária para a consumação do delito, conhecido vulgarmente como golpe do paco e é fundamento idôneo para negativar as circunstâncias do crime.
2. Em crime contra o patrimônio alheio, outros elementos acidentais mais graves da conduta e que transbordam aos usuais do tipo penal podem ser aquilatados com vistas a negativar as consequências do delito. 2. 1. Os danos causados pela ação criminosa da dupla de estelionatários foram além do inerente dano patrimonial. Atingiram às necessidades vitais e básicas de sobrevivência e manutenção de saúde de humilde casal de idosos, diante da subtração de toda a singela pensão de aposentadoria, com que está devidamente justificada a negativação das consequências do crime.
3. Recurso conhecido e desprovido.